Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM DESACORDO COM CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. De acordo com a Lei 9.656/98, arts. 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade, sendo ilícita a norma presente no § 1o do art. 3o da Resolução Consu no 13/98.

2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.

3. Em caso de ter sido imposta condenação pecuniária, não se mostra possível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, ao teor do art. 85, §2°, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.